Tribunal: TJMT
Processo: 1010750-56.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010750-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), EDNEY DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 023.952.251-69 (AGRAVADO), LOESTER RODRIGO MARCAL SIQUEIRA - CPF: 005.434.491-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMETNO CIRURGICO. RECUSA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. RISCO DE MORTE DEMONSTRADO. URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou à operadora do plano de saúde o custeio integral de implante de cardiodesfibrilador multissítio (TRC-D) indicado para tratamento de insuficiência cardíaca grave, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; e (ii) estabelecer se a alegação de doença preexistente afasta o dever de cobertura do tratamento.

III. Razões de decidir

Os documentos médicos comprovam quadro clínico grave, com risco concreto de agravamento e morte, justificando a urgência do procedimento.

O médico assistente indicou expressamente o implante do dispositivo como medida necessária à redução da mortalidade e agravamento da doença.

A discussão sobre doença preexistente e validade da Cobertura Parcial Temporária exige dilação probatória, incompatível com a cognição sumária do agravo.

O plano de saúde não pode restringir o procedimento indicado como adequado ao tratamento da enfermidade coberta, principalmente em caso de urgência comprovada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. 2. A operadora de plano de saúde não pode recusar cobertura de procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente quando houver risco concreto de agravamento do quadro clínico do beneficiário, inclusive com risco de morte.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, XXXII, 170, V, e 196; CDC, arts. 47 e 51; CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Bradesco Saúde S/A, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência movida por Edney de Oliveira Santos, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde autorize e custeie integralmente procedimento cirúrgico consistente no implante de cardiodesfibrilador multissítio (TRC-D), bem como todos os materiais, exames, internação e despesas correlatas, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada inicialmente a R$ 60.000,00.

Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, ao argumento de que não houve negativa indevida de cobertura, mas apenas regular procedimento administrativo para apuração de possível doença preexistente. Aduz que o procedimento solicitado encontrava-se em análise técnica, tendo sido requisitada documentação complementar, a qual não teria sido apresentada pelo agravado, circunstância que culminou no cancelamento da solicitação administrativa. Alega que o agravado é portador de doença preexistente, circunstância que teria sido omitida na declaração de saúde, legitimando, segundo sustenta, a incidência de Cobertura Parcial Temporária (CPT) pelo prazo de 24 meses.

Defende a legalidade das cláusulas contratuais e que o procedimento indicado possui natureza eletiva, inexistindo situação caracterizadora de urgência ou emergência apta a justificar a concessão da tutela antecipada. Sustenta, outrossim, que o contrato possui natureza de reembolso, devendo eventual cobertura observar os limites contratuais previamente estabelecidos. Ao final requer a reforma da decisão.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida

(id. 353998872).

O Juiz prestou as informações, mantendo a decisão. (id. 355744393).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 355784376), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Edney de Oliveira Santos ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em desfavor de Bradesco Saúde S.A., objetivando a autorização e custeio integral de procedimento cirúrgico consistente no implante de cardiodesfibrilador multissítio (TRC-D), bem como dos materiais (OPME), exames, internação, honorários médicos e demais despesas necessárias ao tratamento de grave cardiopatia da qual é portador.

Alega, em apertada síntese, ser beneficiário de plano de saúde administrado pela requerida, encontrando-se acometido por insuficiência cardíaca grave, miocardiopatia dilatada, bloqueio de ramo esquerdo e episódios de taquicardia ventricular, quadro clínico que teria evoluído com agravamento progressivo, inclusive com sucessivas internações em Unidade de Terapia Intensiva. Sustenta que exames recentes demonstraram fração de ejeção reduzida para 24%, tendo o médico assistente indicado, em caráter urgente, a realização do implante de cardiodesfibrilador multissítio (TRC-D), associado a estudo eletrofisiológico e mapeamento intracavitário, como medida indispensável à preservação de sua vida e redução do risco de morte súbita.

Afirma que, embora tenha apresentado a solicitação médica acompanhada da documentação clínica pertinente, a operadora recusou a cobertura do procedimento sob alegação de doença preexistente e incidência de Cobertura Parcial Temporária (CPT), circunstância que reputa abusiva, especialmente diante da ausência de comprovação de má-fé e da urgência do tratamento indicado. Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência para determinar que a requerida autorizasse e custeasse integralmente o tratamento prescrito.

O douto magistrado
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que os documentos médicos constantes dos autos evidenciam a gravidade do quadro clínico do autor, com risco concreto de morte súbita, estando presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, determinou que a requerida autorizasse e custeasse integralmente o procedimento cirúrgico indicado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária fixada em R$ 2.000,00, limitada inicialmente ao montante de R$ 60.000,00.

Contra essa decisão, insurge-se a agravante, alegando, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, ao argumento de que não houve negativa indevida de cobertura, mas apenas regular procedimento administrativo voltado à apuração de possível doença preexistente. Aduz que o procedimento solicitado encontrava-se em análise técnica, tendo sido requisitada documentação complementar, a qual não teria sido apresentada pelo agravado, circunstância que culminou no cancelamento da solicitação administrativa.

Sustenta, ainda, que o agravado possuía ciência prévia da cardiopatia antes da contratação do plano de saúde, circunstância que teria sido omitida na declaração de saúde, legitimando, segundo afirma, a incidência de Cobertura Parcial Temporária (CPT) pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses. Defende a legalidade das cláusulas contratuais invocadas, bem como a observância das diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Assevera, ademais, que o procedimento indicado possui natureza eletiva, inexistindo situação caracterizadora de urgência ou emergência apta a justificar a tutela deferida. Sustenta, outrossim, que o contrato firmado possui natureza de reembolso, devendo eventual cobertura observar os limites contratuais previamente estabelecidos.

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão agravada.

Pois bem. A matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:

“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Com efeito, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que se permite que essa assistência seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Além disso, em se tratando de relação cuja defesa encontra-se prevista nos arts. 5o, inc. XXXII e 170, inc. V, da C. Federal, a espécie atrai para si a força dos arts. 47 e 51, da Lei n. 8.078/90, que dispõem que as cláusulas relativas ao fornecimento de produtos ou serviços que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor são nulas de pleno direito e que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.

Destarte, não cabe à empresa delimitar quais os tratamentos e materiais necessários na busca da cura de cada doença coberta, principalmente diante do cenário científico que de tempos em tempos descobrem técnicas mais eficientes.

In casu
, os

documentos médicos acostados aos autos originários revelam quadro clínico de extrema gravidade, evidenciando que o agravado é portador de insuficiência cardíaca grave (miocardiopatia dilatada com fração de ejeção ventricular reduzida para 24%), dissincronia elétrica importante, episódios de taquicardia ventricular, histórico de internações em UTI e risco de morte súbita, circunstâncias que culminaram na expressa indicação médica para realização urgente do implante de cardiodesfibrilador multissítio (TRC-D).

Inclusive, o relatório médico trazido no bojo das razões de agravo, é categórico ao consignar que o procedimento indicado possui como finalidade reduzir mortalidade e hospitalizações por insuficiência cardíaca, além de expressamente apontar risco de agravamento severo e de morte caso não haja pronta intervenção terapêutica de urgência (id. 352709891 – Pág. 5).

Nesse contexto, mostra-se presente o perigo de dano grave e irreparável, sobretudo diante da possibilidade concreta de agravamento severo do estado de saúde do agravado.

A alegação recursal de que o procedimento possuiria caráter eletivo não afasta, por si só, a urgência clínica demonstrada pela documentação médica produzida nos autos.

Ademais, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas
” (AgInt no REsp 1765668/DF, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.04.2019).

De igual modo, a controvérsia relativa à alegada doença preexistente, eventual omissão na declaração de saúde e validade da Cobertura Parcial Temporária demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria do presente agravo de instrumento.

Com efeito, a análise aprofundada acerca da existência, ou não, de má-fé do segurado, bem como da regularidade da contratação e da incidência das cláusulas contratuais invocadas pela operadora, deve ser reservada ao Juízo de origem, após regular instrução processual.

No atual estágio processual, a devolutividade recursal restringe-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, não sendo possível substituir a necessária instrução probatória por juízo definitivo em sede recursal.

Portanto, tenho que não se pode negar a necessidade e urgência do procedimento cirúrgico pretendido, visto que tal medida, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar o agravamento do quadro clínico do paciente e risco concreto de morte.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal em caso análogo, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ANGIOPLASTIA CORONÁRIA – PACIENTE QUE SOFREU AVC, ATUALMENTE
COM PROBLEMAS CARDÍACOS E COM IMINENTE RISCO DE MORTE – RELATÓRIO MÉDICO AVERBANDO DE FORMA CABAL O RISCO DE MORTE DO AUTOR – PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA E DO PERIGO NA DEMORA – DECISÃO MANTIDA
– LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção do decisum que determinou o custeio da cirurgia necessária à parte agravada.
”

(RAI n.o 1018368-57.2023.8.11.0000, Rel. Desa.

Maria Helena Gargaglione Povoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 11.10.2023
– negritei).

À vista disso, ao menos nessa seara inicial, o perigo de dano ao agravado é latente, sob pena de prejudicar sobremaneira o quadro de saúde do autor caso não seja submetido ao tratamento médico de forma imediata.

Sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízo, pois, caso negado o pleito do autor, ora agravado, poderá a ré, ora agravante, buscar a indenização pelo dano que, porventura, vier a sofrer.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão
está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026